Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726938-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO PAULO CORSETTI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal sobre os documentos juntados pelo recorrente (i.d. 25207080), nos quais Brasília, 10 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator